Tribunal: TJMT
Processo: 1016348-16.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016348-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.320.451-78 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. PRESENTE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS ACOMPANHADAS DE SUPORTE PROBATÓRIO (FATURAS, AUDIO, HISTÓRICO DE CONSUMO). CUMPRIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, II, DO CPC. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 22 E 50 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU FUNDAMENTOS APTOS A REFORMAR O JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por NILVA PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao Recurso Inominado promovido por Energisa, reformando a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida.

2.

A controvérsia central reside na alegação da Agravante de que a decisão monocrática errou ao validar a contratação dos serviços com base em provas que considera unilaterais, que os registros internos e as telas sistêmicas colacionadas aos autos seriam insuficientes para demonstrar o consumo efetivo e a consequente legitimidade da dívida que ensejou a restrição creditícia em nome da parte consumidora.

3.

Não obstante o inconformismo manifestado, a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, uma vez que aplicou de forma escorreita a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

É cediço que, em casos de contestação de débito, recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de provar a regularidade do crédito, conforme preconiza a Súmula 50/TR-TJMT, dever do qual a agravada se desincumbiu satisfatoriamente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ao apresentar a) ficha cadastral da autora; b) histórico de contas do cliente; c) histórico de consumo; d) gravação telefônica em que a própria reclamante confirma ser titular da unidade consumidora mencionada ao denunciar falta de energia (ids. 326102380, 326102381 e 326102383). Ademais, no processo de n. 1016700-71.2025.8.11.0003, que tramitou na Comarca de Rondonópolis, no ID 198833047, a agravante declarou como endereço próprio exatamente o mesmo da unidade consumidora objeto desta demanda. Ademais, o histórico de pagamentos demonstra que a autora efetuou diversos pagamentos de faturas ao longo dos anos, circunstância que afasta por completo a alegação de desconhecimento da contratação

5.

Nesse contexto, comprovada a efetiva prestação do serviço e o inadimplemento, a cobrança é lícita e a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, afastando qualquer ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar. Por conseguinte, o recurso da agravante não merece prosperar.

6.

DISPOSITIVO

7.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

8.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026